Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO DO CRIME. CIÚME. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 20 dias-multa.
2. O fato ocorreu em supermercado, onde o apelante, mediante ameaça com faca, subtraiu uma bicicleta da vítima adolescente, após abordagem motivada por ciúmes da companheira.
3. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, desclassificação da conduta para furto e ameaça, e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao critério de majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante do depoimento especial da vítima adolescente, ainda que na fase extrajudicial, e depoimento das testemunhas, corroborados pelas demais provas dos autos.
2. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado foram comprovadas por depoimentos extrajudiciais da vítima e testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens da ação delitiva, além de prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.
3. Não há que se falar em caracterização dos delitos de furto e ameaça quando comprovado que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, o bem da vítima adolescente.
4. Na hipótese, o ciúme não configura circunstância judicial agravante referente ao motivo, por ausência de nexo de causalidade entre o roubo e o sentimento de posse em relação à ex-companheira.
5. Tendo o réu cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em flagrante afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que falar em bis in idem.
6. Verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo legal.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2o, VII, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2055235, 0700264-06.2025.8.07.0009, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 08/10/2025, DJe 17/10/2025.
Acórdão 2034313, 0712264-62.2025.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025, DJe 28/08/2025.
Acórdão 2044555, 0714262-47.2021.8.07.0020, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 10/09/2025, DJe 24/09/2025.
Acórdão 2057294, 0704781-72.2025.8.07.0003, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025, DJe 03/11/2025.